Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-85.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta sem autorização do autor. Contratação não demonstrada. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Danos morais não configurados. Conduta que não se mostra reiterada pela ré. Sentença mantida. Recurso improvido.